Tribunal: STF
Processo: MS 40706
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Gustavo Geraldo Pereira Machado, em face “de ato praticado pelo Presidente da Comissão do Exame Nacional dos Cartórios – ENAC – 2ª Edição/2025, Exmo. Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, [...], consubstanciado na publicação do Edital de Homologação do Resultado em 15/12/2025 e do Presidente da BANCA EXAMINADORA Fundação Getúlio Vargas”, com base nas alegações a seguir relatadas. 
Alega-se, na inicial, o seguinte: 

    a) “O impetrante foi aprovado na prova do Exame Nacional de Cartórios – 2ª Edição/2025, conforme demonstra a relação definitiva das pessoas examinandas habilitadas-GERAL em anexo, publicada em 08/12/2025 (Gustavo Geraldo Pereira Machado / 107001241).”
    b) “o impetrante [viu] que, em 12/12/2025, foi publicado pela Banca FGV o ‘Resultado Definitivo da Análise de Diplomas/Declaração de atividade Notarial’ e o nome do autor não constou na referida relação. Em seguida, no dia 15/12/2025, foi publicado pelo Exmo. Sr. Corregedor-geral do CNJ o Edital de Homologação do Resultado, sem o nome do impetrante.” 
    c) “Todos os documentos exigidos para a inscrição do impetrante foram juntados, tanto que sua inscrição foi deferida, ele participou do exame e foi aprovado. A título de informação, o requerente graduou-se em Direito no ano de 2004 e possui mais de 20 (vinte) anos de atuação tanto na advocacia pública quanto na privada. Não houve, portanto, no ato da inscrição, a exigência de comprovação da graduação no curso superior em Direito.”  
    d) “Observe-se que, no Edital, para a comprovação de o candidato possuir mais de 10 anos de exercício de atividade notarial foi disponibilizado um link específico no próprio Edital, mas nada foi dito em relação ao link para a juntada do comprovante de graduação em direito.”

Sustenta o impetrante que “O Edital não trouxe o exame em duas fases: uma, referente à aprovação na prova objetiva; outra, referente à demonstração da conclusão do curso superior em Direito. A inscrição do autor foi deferida e ele foi aprovado no exame.”
Aduz ofensa aos princípios da proporcionalidade, do contraditório e da ampla defesa e do formalismo moderado diante da negativa de expedição do certificado de aprovação no referido exame.
Refere que já se encontra inscrito em dois concursos públicos de serventias judiciais (TJRN e TJMS).
Postula, com base nessas alegações:
“a- A concessão de medida liminar para que seja garantida a inscrição do autor nos concursos de serventias extrajudiciais que condicionem a participação do candidato à aprovação no ENAC, e, caso seja aprovado, que não haja impedimento para o recebimento da delegação administrativa do serviço notarial/registral, até o julgamento final do presente mandamus. 
b- a notificação das autoridades coatoras para que prestem informações no prazo legal; 
c- a intimação do Ministério Público; 
d- ao final, a concessão definitiva da segurança, para confirmar a liminar e determinar que o CNJ expeça o certificado de habilitação do impetrante referente ao ENAC 2025-2ª Edição ou, pelo princípio da subsidiariedade, que abra prazo para a juntada do diploma de graduação em curso superior em Direito em anexo (Término em 2004, na Universidade Federal de Minas Gerais).“
É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, verifico que a impetração volta-se contra decisão que teve por indeferida a análise de diploma de bel. em Direito do impetrante.
O ponto a ser examinado nesta via mandamental é o seguinte: houve a alegada ofensa aos postulados da proporcionalidade, do contraditório e da ampla defesa e do formalismo moderado, ao fazer constar da relação definitiva de análise de diplomas o status “Indeferido” quanto ao ora impetrante?
Para tanto, faz-se necessário o confronto entre as regras previstas no Edital e a conduta imputada às autoridades coatoras.
Desse modo, não se revelam presentes, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para a concessão da liminar, sendo inviável aferir, de plano, a alegada liquidez e certeza articulada na inicial do mandamus. 
No tocante ao periculum in mora, conforme consignado pelo próprio impetrante, nos concursos em andamento (TJRN e TJMS) já ocorreu o “término do prazo para a inscrição”, tendo o impetrante feito sua inscrição, em que pese o quanto alegado na presente impetração.  
Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de liminar.
Notifique-se as autoridades impetradas para que prestem informações acerca do pedido de liminar, no prazo legal, sem prejuízo de novo pedido de informações quando do julgamento do mérito.
Após, venham conclusos. 
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente